Tribunal: TJMT
Processo: 0000380-41.2018.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - GRATUIDADE INDEFERIDA NA ORIGEM E NÃO IMPUGNADA NO TEMPO E MODO CORRETO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE - INCIDÊNCIA DO ART. 290 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Embora a justiça gratuita possa ser requerida a qualquer tempo, porém, indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita por decisão interlocutória não recorrida, é inviável a simples repetição do referido pleito em sede de apelação, sendo necessária a comprovação, de plano, de alteração da situação financeira na origem e que não providenciada ensejou o indeferimento pelo juízo do feito, por configurar a pretensão de reexame de matéria preclusa.
Vistos etc.
Recurso de Apelação Cível interposto por EDVANDRO TONI e ALZIRA CAETANO TONI, contra a sentença (Id 19548460 – Pág. 2/3), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto sem resolução do mérito a presente Ação de Embargos a Execução No. Único 0000380-41.2018.8.11.0024, Código no 101799; que os ora apelantes opuseram em desfavor do BANCO INDUSVAL S/A.
E, condenou o autor ao pagamento das custas e taxas processuais.
O apelante, em suas razões recursais (Id 19548462 – Pág. 1/12 e Id 19548463 – Pág. 1/3), requer seja reconhecida a impossibilidade de extinção do feito sem a analise do pedido de justiça gratuita baseado em fatos supervenientes (artigo 99, §1°, do CPC) e o deferimento do citado beneficio, conforme autoriza o artigo 1.013, §3°, incisos I e III, do Código de Processo Civil; a fim de que seja deferido o pedido de justiça gratuita e a retomada da marcha processual.
Alternativamente, requer seja deferido o pedido de retorno dos autos à origem para a apreciação do pedido de justiça gratuita.
O Banco apelado/embargado, em suas contrarrazões (Id 19550954 – Pág. 1/11), argui a preliminar de não conhecimento do recurso por tratar-se de matéria preclusa e deserção do recurso, para então refutando os argumentos do apelante pugna seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença.
É o relatório/fundamento/decido.
O art. 932, III, do CPC, permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
De inicio importante mencionar que as razões recursais do apelante sequer devem se conhecidas, pois, ocorreu a preclusão temporal quanto à matéria apresentada no apelo.
Deveras, após a distribuição desses embargos a execução, o d. Magistrado a quo determinou que os apelantes comprovassem nos autos a insuficiência de recursos para apreciação do pedido de justiça gratuita, quando então retificou o valor atribuído à causa pelos embargantes, passando-a de R$ l.295.398,51 para R$ 8.916.492,38 (Id 19547987 – Pág. 1). Inconformados os embargantes interpuseram o recurso de Agravo de Instrumento n° 1002548-71.2018. 8.11.0000, em face dessa decisão e com o pedido de concessão da Assistência Judiciária Gratuita, porém, o referido agravo de instrumento sequer foi conhecido, tendo sido proferida a seguinte decisão no referido Agravo de Instrumento:
“Assim, ante a inexistência de previsão do cabimento do Agravo de Instrumento para os casos de modificação do valor da causa, o recurso não deve ser conhecido.
Ante o exposto, com fulcro no Art. 932, III do CPC/20l5, MONOCRATICAMENTE, NAO CONHECO do recurso de Agravo de Instrumento interposto por ser manifestamente inadmissível em razão de não constar a hipótese no rol taxativo previsto no Art. 1.015 do CPC.”
Dando continuidade na análise do pedido de justiça gratuita formulado pelo embargante/autor e tendo constatada a inexistência de elementos que sustentasse as alegações de hipossuficiência, o Juízo do feito indeferiu a referida gratuidade determinando ao autor/embargante o recolhimento das custas e taxas judiciarias, cujos excertos da decisão trago à colação, pois, que de fato bem esclarece o impasse, conforme se segue:
“12/06/2018 Decisão->Determinação
Vistos etc.
Tratam-se de embargos a execução, no qual foi determinado que a parte embargante demonstrasse a alegada hipossuficiência.
Devidamente intimados, os embargantes resumiram-se a acostar ao feito, em petição sem qualquer fundamentação, copia de certidões que dão conta da existência de outras ações ajuizadas em seu desfavor, assim como de certidão negativa do cartório de registro de imóveis do Município de Primavera do Leste-MT.
Além disso, informaram a interposição de agravo de instrumento, ao qual, após o recolhimento do preparo, foi negado conhecimento.
E o relatório.
DECIDO.
[...].
..., face a inexistência de elementos para a fidedigna avaliação da alegada hipossuficiência, deve ser indeferido o pedido de assistência judiciaria gratuita.
Conclusão.
Diante do exposto:
I. Em decorrência do que prescreve o art. 99, §2°, CPC, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça.
II. [...].
II. Intime a parte embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao complemento/recolhimento do valor das custas processuais com base no valor retificado da causa neste ato, indeferimento da inicial (art. 321, caput e paragrafo Único, do CPC).
III. Decorrido prazo, com ou sem cumprimento das determinações, tragam os autos conclusos.”
Apesar de clara e incisiva essa decisão interlocutória, os embargantes não interpuseram qualquer recurso, ao contrário, limitaram-se em 19 de junho de 2018 (Id 19548453 – Pág. 1/11 e Id 19548454 – Pág. 1) a peticionar reiterando o pedido anteriormente formulado, afirmando, novamente, que faziam jus ao deferimento da justiça gratuita, sob os mesmos fundamentos já analisados pelo juízo, o que de consequência acarretou a extinção do processo sem resolução do mérito.
Tem-se, portanto, que o presente recurso de apelação vergasta sentença que determinou a extinção do processo com o cancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas processuais, as quais foram indeferidas e não pagas no prazo legal do art. 290, que determina, verbis:
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.
Ademais, observa-se que ao indeferimento da gratuidade judiciária, em sede de decisão interlocutória em 12/06/2018, acima citada, não foi interposto o recurso cabível, motivo pelo qual se operou a preclusão temporal da matéria.
A proposito:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. RECURSO DA AUTORA BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM SEDE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE FOI OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES MESMO DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS QUE IMPLICA CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 290, NCPC. DECISÃO ACERCA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA JÁ ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO E QUE SÓ PODERIA SER REVISTA CASO HOUVESSE NOVOS DOCUMENTOS INDICANDO ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA AUTORA. AUSÊNCIA. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. - Indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita por decisão não reformada, é inviável a simples repetição do referido pleito em sede de apelação, sendo necessária a comprovação, de plano, de alteração da situação financeira que ensejou o indeferimento anterior, sob pena de configurar a pretensão de reexame de matéria preclusa que prontamente obsta o não conhecimento do recurso por deserção, sem necessidade de prévia intimação da parte.” (TJ-SC, AC: 03036634120168240045 Palhoça 0303663-41.2016.8.24.0045, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 12/02/2019, Quinta Câmara de Direito Civil)
“APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NÃO CUMPRIDA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 290 DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A distribuição da ação deve ser cancelada quando a autora não comprova o pagamento das custas no prazo de 15 dias, muito embora tenha sido intimada na pessoa de seu advogado constituído para tanto, conforme prevê o art. 290 do NCPC - Não seria razoável, nem legal, condenar a autora ao pagamento das custas processuais tendo em vista que a extinção do processo fundou-se exatamente na impossibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, com o posterior cancelamento da distribuição – Recurso parcialmente provido.” (TJMG, AC: 10000180810707001 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 27/11/0018, Data de Publicação: 05/12/2018).
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. É vedado à parte renovar questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, do CPC/2015). Resta preclusa a análise do pedido de concessão de justiça gratuita, quando indeferido em decisão anterior, que também determinou o recolhimento das custas, da qual a parte não interpôs recurso. Assim, incabível a rediscussão da matéria contra sentença indefere a inicial e determina o cancelamento da distribuição." (TJMS; AC 0801777-84.2018.8.12.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa; DJMS 20/11/2018; Pág. 133)
Assim, face o indeferimento da gratuidade judiciária e a ausência de impugnação no tempo e modo correto, mostra-se inviável a simples repetição do referido pleito em sede de apelação, sendo necessária a comprovação, de plano, de alteração da situação financeira que ensejou o indeferimento anterior, sob pena de configurar a pretensão de reexame de matéria preclusa.
Assim sendo, encontra-se ausente um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja a propriedade recursal, razão pela qual não deve ser conhecido o apelo.
Isto posto, monocraticamente, não conheço do recurso de apelação. Deixo de majorar os honorários advocatícios, em razão de não terem sido arbitrados na sentença.
Com o transito em julgado, baixem os autos à instância de primeiro grau, para os fins de direito.
Intimem-se. Cumpram-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
R e l a t o r